Tribunal: TCU
Processo: 020.186/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que teve como objeto a realização do evento denominado "Carnariente". Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Francisco Valdecy Soares Coelho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizados por meio do Convênio CV 1040/2007, firmado com o Município de Novo Oriente/CE, tendo por objeto o evento denominado " Carnariente ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. no mérito, reconhecer a prescrição intercorrente dos fatos em apuração no presente processo, com base no disposto no art. 8o da Resolução 344/2022; 9.2. fixar entendimento, nos termos do art. 16, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 8° da Resolução no 344/2022, no sentido de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; 9.3. arquivar os presentes autos; 9.4. enviar cópia desta decisão: 9.4.1. à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.4.2. ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência; e 9.4.3. à Segecex, para que considere, nos esforços de elaboração de minuta de nova Resolução sobre os procedimentos para abertura e instrução de processos de tomada de contas especial, o teor deste julgado para harmonizar o texto do novel normativo à Resolução no 344/2022, e respectivas interpretações deste Plenário a tal regulamento.